Tribunal: TJBA
Processo: 8077265-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077265-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADOS: SILMA PASSOS DA SILVA GOMES e OUTRO

Advogado(s)
:
ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUCILIA OSORIO MOREIRA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO ART. 87, I, DO ADCT. TETO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE. MANUTENÇÃO DO RPV. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória prolatada na fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de RPV em face da EMBASA, afastando a submissão do crédito ao regime de precatório, ao fundamento de que o montante da condenação não ultrapassa o limite aplicável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir qual o limite de Requisição de Pequeno Valor aplicável à EMBASA, bem como estabelecer se o crédito executado deve ser submetido ao regime de RPV ou de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento é cabível contra decisões interlocutórias prolatadas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e o recurso atende aos requisitos de admissibilidade.

4.
A Lei Estadual nº 14.260/2020 fixa o limite de 10 salários mínimos, apenas, para obrigações atribuídas ao Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas.

5.
A EMBASA é sociedade de economia mista e não há legislação específica que estabeleça o limite de RPV aplicável à entidade.

6.
Na ausência de lei específica, aplica-se o art. 87, I, do ADCT, bem como o art. 47, II, da Resolução CNJ nº 303/2019, que estabelecem o teto de 40 salários mínimos para requisições de pequeno valor.

7.
O valor da condenação
equivalente a
R$ 36.973,07 (trinta e seis mil novecentos e setenta e três reais e sete centavos) não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, devendo o pagamento ocorrer por meio de RPV.

8.
A alegação da Agravante de submissão ao regime de precatório não demonstra probabilidade do direito, impondo-se a manutenção da decisão
atacada
.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 3º e 4º; ADCT, art. 87, I; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei Estadual nº 14.260/2020, art. 1º; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 47, II.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8077265-53.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, sendo Agravados
SILMA PASSOS DA SILVA GOMES e OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Instrumental e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID. 96910471.